Tribunal: TJSP
Processo: 1011479-32.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELAS NA COLUNA VERTEBRAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.